Tribunal: TJSP
Processo: 1026518-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico – Tornozelo e pé esquerdos – Incapacidade laborativa afastada pelo perito – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade - Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Indenização acidentária indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.